Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701420-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W L M SOARES AGROPECUARIA - ME AGRAVADO: DAMIANA PEREIRA DA SILVA MAGALHAES DECISÃO A parte agravante juntou petição nos seguintes termos, in verbis: [...] O representante da parte autora vem na presente informar e solicitar que apesar do acordão de ID 32625094, o JUÍZO de 1o GRAU se nega a realizar a penhora conforme DOC. (em anexo), tornando visível sua parcialidade no processo, pois a matéria já fora julgada em 1o GRAU e a mesma levanta questionamentos já preclusos para discussão, diante destes termos vem na presente com máximo respeito perante Vossa Excelência solicitar que a penhora seja determinada por este EGRÉGIOTRIBUNAL, uma vez que o empresário não pode ficar no prejuízo e pela total certeza da parte requerida de impunidade pois sequer a mesma impugnou o AGRAVO interposto por este representante e tendo a parcialidade daquele JUÍZO de 1o GRAU [...]. Nada a prover acerca da manifestação do agravante, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional, e não evidenciada a alegada ofensa à decisão deste Colegiado. Com efeito, o agravo de instrumento foi julgado na 1a Sessão Ordinária por Videoconferência (em 10.02.2022). A decisão colegiada (acórdão 1397436) resultou assim ementada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA IRREGULAR. SUFICIENTES EVIDÊNCIAS DA POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DO TJDFT. AGRAVO PROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina/DF (cumprimento de sentença 0701834-15) de indeferimento de penhora de imóvel, porque localizado em área irregular, prolatada nos seguintes termos: [...] O imóvel indicado pela parte credora localiza-se em área irregular. Dessa forma, é inviável a sua penhora, pois este Juízo não compactua com o parcelamento irregular do solo, prática infelizmente bastante comum. Assim, indefiro o pedido. Indique o credor bens passíveis de penhora, em 05 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III, do CPC [...]. II. A parte agravante sustenta, em síntese, o cabimento da penhora dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em condomínio irregular, em razão de sua evidente expressão econômica, a par da efetiva comprovação da posse. Invoca o art. 845 do CPC e precedente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Afirma que a decisão afrontaria o art. 5o, LV, XXXV e LXXVIII da Constituição Federal. Postula a reforma da decisão originária, para deferimento da penhora dos direitos possessórios referentes ao imóvel Chácara, situada no Núcleo Rural Sítios Agrovale, Chácara dos Santos, No.12. III. O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) de penhora dos direitos possessórios de imóvel situado em área irregular. IV. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária, consoante a pacífica jurisprudência do Egrégio TJDFT, no sentido da possibilidade de realização de penhora sobre os direitos pessoais de imóvel irregular, desde que existam elementos suficientes à comprovação da posse (1a TC, acórdão 1359194, DJe 09.8.2021; 2a TC, acórdão 1326879, DJe 10.3.2021; 3a TC, acórdão 1342387, DJe 06.6.2021; 4a TC, acórdão 1360229, DJe 12.8.2021; 5a TC, acórdão 1293512, DJe 09.11.2020; 6a TC, acórdão 1309835, DJe 22.1o.2021; 7a TC, acórdão 1300355, DJe 1o.12.2020; 8a TC, acórdão 1334888, DJe 06.5.2021). V. No caso concreto, as fotos e a certidão de ônus do imóvel, aliadas às circunstâncias de se tratar do local de realização da citação e da tentativa (infrutífera) de penhora dos bens que guarnecem a residência, comprovam suficientemente a existência e a posse do imóvel (irregular) pela parte agravada, que, aliás, sequer ofertou contrarrazões ao presente agravo de instrumento. VI. Desse modo, não subsiste o fundamento da decisão revista. Com efeito, diante do valor econômico nos direitos possessórios do imóvel (ainda que situado em área irregular), exsurge a possibilidade de realização de penhora com vistas à satisfação de crédito do agravante, a teor do disposto no art. 835 do CPC e do princípio da efetividade (TJDFT, 2a TR, acórdão 991022). VII. Provido o agravo de instrumento. Deferida a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel Chácara, situada no Núcleo Rural Sítios Agrovale, Chácara dos Santos, No.12. As ulteriores providências ficarão ao encargo do juízo de origem. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. A insurgência do agravante no mencionado recurso estaria fundada no indeferimento da da penhora dos direitos possessórios de imóvel situado em área irregular. Ocorre que adveio nova decisão do Juízo originário, de indeferimento da penhora, porém por outros fundamentos (bem de família). Transcrevo: Consoante acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento 0701420-61.2021.8.07.9000, admitiu-se a penhora de direitos possessórios que eventualmente possua a ré sobre a Chácara dos Santos, no12, localizada no Núcleo Rural Sítios Agrovale. Observo, contudo, que há um elemento que não foi analisado pelo acórdão que impede a penhora e não guarda relação com a questão da regularidade do imóvel. Na inicial, o autor indicou como endereço para citação da ré: Chácara dos Santos, no 12, Setor de Chácaras Sítios Agrovale, Zona Rural, Planaltina/DF. Na própria petição, informa que se trata da residência da requerida, onde eram entregues as mercadorias a ela vendidas. Esse foi o local de citação da ré (ID 59473110) e o local de cumprimento do mandado de penhora de bens móveis (ID 101665809), onde o oficial de justiça encontrou apenas bens impenhoráveis (televisão, sofá, geladeira, fogão, mesa com cadeiras, cama e guarda-roupa). Por cautela, determinei a expedição de mandado de verificação a ser cumprido no endereço indicado, a fim de que fosse certificado se a ré residia ou não no local, informando o oficial de justiça (ID 117307419) que se trata da residência da devedora. Há, portanto, óbice à penhora, pois se cuida de imóvel impenhorável nos termos do artigo 1o, da Lei 9.099/95. Observo que o Superior Tribunal de Justiça entende que a impenhorabilidade decorrente do bem de família é questão que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, não sendo possível confundir julgamento desfavorável com ausência de fundamentação. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o magistrado pode conhecer de ofício de matéria de ordem pública - no caso, a impenhorabilidade de bem de família, sem que isso configure julgamento extra petita. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 970.805/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019). Em tal situação, indefiro a constrição do imóvel indicado por se tratar da residência da requerida, considerada impenhorável pelo artigo 1o, da Lei 8.009/90. Por se tratar de fundamento diverso, a decisão desafiaria novo recurso, o qual não teria sido interposto no prazo legal, sendo que os autos originários se encontram arquivados provisoriamente. Desse modo, não há de se falar em descumprimento ao julgado desta 3a Turma Recursal no presente agravo, tampouco se evidencia a aventada "parcialidade" do Juízo de origem. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito